Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-93.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA COMPROVADA DA RÉ QUE AO CONVERTER À ESQUERDA NÃO PAROU CAUSANDO O ACIDENTE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 34, CTB – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – AUSENTE PROVA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL A CONFIGURAR PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – AUTORA QUE RECEBEU DO INSS BENEFÍCIO SIMILAR AO SALÁRIO

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA COMPROVADA DA RÉ QUE AO CONVERTER À ESQUERDA NÃO PAROU CAUSANDO O ACIDENTE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 34, CTB – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – AUSENTE PROVA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL A CONFIGURAR PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – AUTORA QUE RECEBEU DO INSS BENEFÍCIO SIMILAR AO SALÁRIO QUE AUFERIA
I – Incontroverso o acidente que vitimou a autora causando danos consideráveis que a impediu de exercer suas atividades normalmente. Ré que não se atentou ao disposto no art. 34, do Código de Trânsito Brasileiro;
II - Não há dúvida quanto a responsabilidade da ré pelo evento danoso, consistente na conversão à esquerda, sem parar, fazendo com que a motocicleta da autora colidisse na parte direita do veículo da ré;
III - Dano material comprovado. Custos com medicações devidamente descritas a fls. 308/309, no valor de R$ 1.119,09; quanto ao o conserto da moto, igualmente comprovado a fls. 168/169 a quantia de R$ 1.312,57, totalizando, portanto, R$ 2.431,59;
IV – Pensão mensal vitalícia e lucros cessantes cujo pedido não prospera. Isto porque, para o recebimento da pensão mensal vitalícia deveria a autora comprovar a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer trabalho. Não restando comprovada a incapacidade laborativa da autora, não há que se condenar a ré ao pagamento vitalício do valor então pretendido. Lucro cessante é aquilo que razoavelmente deixou de ganhar. A autora recebeu auxílio doença em valores similares a seu salário (fls. 329/330) em caso de evolução do dano que lhe foi causado em razão do acidente, o próprio INSS, após, perícia poderá reverter o auxílio para eventual aposentadoria por invalidez, mas no presente momento e com as provas dos autos não há que se falar nas referidas indenizações;
V - No tocante aos danos morais, porém, tenho que se mostra razoável a discussão quanto aos efeitos extrapatrimoniais do sinistro. A culpa da requerida e sua responsabilidade pelos danos suportados pela autora são questões já superadas, a controvérsia está adstrita à qualificação do dano moral – 'an debeatur', isto é, se, os fatos se qualificam como dano moral da autora. No caso destes autos, a autora sofreu "fratura exposta grau III, A de Gustillo, segmentar da diáfise da tíbia esquerda e lesão transfixante do tendão de aquiles esquerdo, contusão, corte, escoriação e laceração/esmagamento" (fls. 24;29; 39; 48/55; 89/91 e 114/118), resultando em período significativo de repouso, recebendo, inclusive auxílio doença (fls. 329/330) - notável o abalo às atividades da autora. Registre-se, no entanto que o quadro clínico não resultou em sequela que a impeça de trabalhar. Desse modo, a indenização arbitrada em quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não comporta reparo, é suficiente para reparar os danos causados (art. 944, do Código Civil). Referido valor deverá ser corrigido da data da sentença, com juros de mora da citação;
VI - O dano estético foi sabiamente arbitrado, porque restou configurado, conforme laudo de fls. 166, que a autora "evolui com contratura em equino do pé esquerdo, sendo submetida no dia 28.06.2018 a tentativa de alongamento cirúrgico deste tendão, sem sucesso". Referido dano constitui o afeamento do indivíduo, que é atingido em sua integridade física com reflexos na imagem perante a sociedade. Cuida-se de sequela permanente que cause impressão vexatória, de repugnância ou, pelo menos, de desagrado (HUNGRIA, 1980, p. 567) – figura autônoma (S. 37, C.STJ) que "na sua amplitude conceitual, representa um dano moral, devendo como tal ser indenizado" (LOPEZ, 2005, p. 256).

RECURSO da autora NÃO PROVIDO
RECURSO da ré NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000360-
93.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante/apelada SONIA
TROIANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CÉLIA MARIA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-93.2019.8.26.0472 -Voto no
2
APELANTES: CÉLIA MARIA BARBOSA e SONIA TROIANI
APELADAS: AS MESMAS
COMARCA: PORTO FERREIRA 2a VARA
MAGISTRADO SENTENCIANTE: DR. VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA
VOTO 29551
(m)
EMENTA
APELAÇÃO
ACIDENTE DE TRÂNSITO
CULPA
COMPROVADA DA RÉ QUE AO CONVERTER À
ESQUERDA NÃO PAROU CAUSANDO O ACIDENTE -
INOBSERVÂNCIA DO ART. 34, CTB
DANOS
MATERIAIS COMPROVADOS DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS CONFIGURADOS AUSENTE PROVA DE
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL A CONFIGURAR
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA LUCROS CESSANTES
NÃO COMPROVADOS AUTORA QUE RECEBEU DO
INSS BENEFÍCIO SIMILAR AO SALÁRIO QUE
AUFERIA
I Incontroverso o acidente que vitimou a autora causando
danos consideráveis que a impediu de exercer suas
atividades normalmente. Ré que não se atentou ao disposto
no art. 34, do Código de Trânsito Brasileiro;
II - Não há dúvida quanto a responsabilidade da ré pelo
evento danoso, consistente na conversão à esquerda, sem
parar, fazendo com que a motocicleta da autora colidisse na
parte direita do veículo da ré;
III - Dano material comprovado. Custos com medicações
devidamente descritas a fls. 308/309, no valor de R$
1.119,09; quanto ao o conserto da moto, igualmente
comprovado a fls. 168/169 a quantia de R$ 1.312,57,
totalizando, portanto, R$ 2.431,59;
IV Pensão mensal vitalícia e lucros cessantes cujo pedido
não prospera. Isto porque, para o recebimento da pensão
mensal vitalícia deveria a autora comprovar a incapacidade
total e permanente para o exercício de qualquer trabalho.
Não restando comprovada a incapacidade laborativa da
autora, não há que se condenar a ré ao pagamento vitalício
do valor então pretendido. Lucro cessante é aquilo que
razoavelmente deixou de ganhar. A autora recebeu auxílio
doença em valores similares a seu salário (fls. 329/330) em
caso de evolução do dano que lhe foi causado em razão do
acidente, o próprio INSS, após, perícia poderá reverter o
auxílio para eventual aposentadoria por invalidez, mas no
presente momento e com as provas dos autos não há que se
falar nas referidas indenizações;
V - No tocante aos danos morais, porém, tenho que se
mostra
razoável
a
discussão
quanto
aos
efeitos
extrapatrimoniais do sinistro. A culpa da requerida e sua
responsabilidade pelos danos suportados pela autora são
questões já superadas, a controvérsia está adstrita à
qualificação do dano moral 'an debeatur', isto é, se, os
fatos se qualificam como dano moral da autora. No caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-93.2019.8.26.0472 -Voto no
3
destes autos, a autora sofreu “fratura exposta grau III, A de
Gustillo, segmentar da diáfise da tíbia esquerda e lesão
transfixante do tendão de aquiles esquerdo, contusão, corte,
escoriação e laceração/esmagamento” (fls. 24;29; 39; 48/55;
89/91 e 114/118), resultando em período significativo de
repouso, recebendo, inclusive auxílio doença (fls. 329/330) -
notável o abalo às atividades da autora. Registre-se, no
entanto que o quadro clínico não resultou em sequela que a
impeça de trabalhar. Desse modo, a indenização arbitrada
em quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não
comporta reparo, é suficiente para reparar os danos
causados (art. 944, do Código Civil). Referido valor deverá
ser corrigido da data da sentença, com juros de mora da
citação;
VI - O dano estético foi sabiamente arbitrado, porque restou
configurado, conforme laudo de fls. 166, que a autora
“evolui com contratura em equino do pé esquerdo, sendo
submetida no dia 28.06.2018 a tentativa de alongamento
cirúrgico deste tendão, sem sucesso”. Referido dano
constitui o afeamento do indivíduo, que é atingido em sua
integridade física com reflexos na imagem perante a
sociedade. Cuida-se de sequela permanente que cause
impressão vexatória, de repugnância ou, pelo menos, de
desagrado (HUNGRIA, 1980, p. 567) figura autônoma (S.
37, C.STJ) que "na sua amplitude conceitual, representa um
dano moral, devendo como tal ser indenizado" (LOPEZ,
2005, p. 256).
RECURSO da autora NÃO PROVIDO
RECURSO da ré NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
484/489, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido
inicial, condenando a ré a pagar à autora a importância de: a) R$ 2.431,59, para
reparação dos prejuízos materiais, com correção monetária pela tabela prática do
TJSP desde a data dos desembolsos/orçamentos, mais juros de mora de 1% ao mês, a
contar do evento danoso (Súmula 54 do C. STJ); b) 10.000,00 a título de danos
morais, igualmente corrigidos monetariamente pela tabela do TJDSP, desde a
sentença e juros de mora também do evento danoso; c) 15.000,00 para reparação de
dano estético, também corrigido pela tabela prática do E. TJSP, desde este
arbitramento, mais juros de mora de 1% ao mês também do evento danoso. Afastou,
contudo, o pedido relativo aos lucros cessantes, porque ainda que a autora tenha sido
afastada do trabalho no período descrito na inicial, a demandante não ficou privada
de renda, uma vez que recebeu auxílio-doença com base na medida de salários
recebidos (fls. 329/330). Igualmente, afastou o pedido de pensão mensal vitalícia,
porque os documentos apresentados não atestam a incapacidade da autora para o
trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-93.2019.8.26.0472 -Voto no
4
Diante da sucumbência recíproca, arcarão as partes com suas custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, os quais
fixo em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à autora
(fls. 342).
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que as testemunhas comprovam
que a ré realizou conversão à direita sem parar o veículo, adentrando a avenida
pela qual a autora trafegava com sua motocicleta, dando causa à colisão, sendo
coerentes os depoimentos com o exposto na inicial. Frisou a inobservância da ré ao
que preconiza o art. 34, do Código de Trânsito Brasileiro, agindo de forma
imprudente na realização da manobra para trocar de vias, colidiu com o veículo da
autora, causando-lhe lesões descritas nos documentos que instruem os autos (fls.
24/39; 48/55; 89/91, 114/118 entre outros), evidenciando a presença dos elementos
culpa, dano e nexo de causalidade. Considerando os elementos indicados condenou
a requerida ao pagamento de danos materiais (valor total de R$ 2.431,59,
correspondente à quantia despendida com tratamento das lesões sofridas planilha de
fls. 308/309 acompanhada de comprovantes = R$ 1.119,09, além do orçamento para
reparo de sua moto no valor de R$ 1.312,57 (fls. 168/169); ainda danos morais, no
valor de R$ 10.000,00, entendendo que os transtornos suportados transcendem, à
evidência, o mero aborrecimento tolerável e danos estéticos, no valor de R$
15.000,00, porque restou configurado de acordo com o laudo de fls. 166, “que
constatou que a autora evolui com contratura em equino do pé esquerdo, sendo
submetida no dia 28.06.2018 a tentativa de alongamento cirúrgico deste tendão, sem
sucesso”.
Ambas as partes apelaram.
A autora, em suma, pede a majoração do valor atribuído aos danos
morais para R$ 57.533,00, assim como, postula indenização de pensão vitalícia
proporcional ao trabalho que antes realizava, sugerindo a quantia de R$ 1.150,66
(incluindo férias e 13o, com correção anual pelo IGPM). Pede ainda a condenação da
ré ao pagamento de lucros cessantes e dano emergentes no valor de R$ 14.958,58.
Pugna, assim, pela reforma parcial da r. sentença.
Por seu turno, a ré, sucintamente, alega que não descumpriu nenhuma
regra de trânsito. Inexistindo nos autos comprovação de que o veículo da ré estivesse
transitando em velocidade incompatível para o local. Pugnou, no mais, pela reforma
da r. sentença.
Processados os apelos sem os preparos respectivos, porque ambas as
partes são beneficiárias da gratuidade (fls. 342 e 447) foram ambos respondidos,
tendo os autos sido remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
O mérito dos recursos confundem, de modo que serão analisados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-93.2019.8.26.0472 -Voto no
5
conjunto e ao final a decisão será dada em separado.
Narra a inicial que, em 06.12.2017, a autora pilotando uma
motocicleta Yamaha/XTZ 150 Placas: FZO 8774, ano/mod 2015/2015, na Avenida
Comendador Assad Taiar, sentido centro-bairro fora atingida pelo veículo da ré
Ford/Fiesta Placas DQY 6587, ano/mod 2005/2006 que trafegava em sentido
contrário bairro-centro e ao cruzar à esquerda, repentinamente, veio a colidir na
motocicleta da autora.
O boletim de ocorrência (fls. 30/31), a ré narra que ao sair de sua casa
e ao entrar na Avenida Assad Taiar, fora “fechada” por um veículo VW/Gol Prata
que a ultrapassou, sendo que o condutor passou a fazer gestos obscenos. “Ato
contínuo, tal veículo entrou no estacionamento do Supermercado Serv Bem e, ainda
dentro do carro passou a chamá-la para brigar. Informa que não entrou no
supermercado, continuando a trafegar pela avenida e o condutor, após algum tempo
passou a segui-la. Assim, quando foi fazer uma conversão à esquerda no sentido
da Av. das Acácias, viu a motocicleta, que colidiu na dianteira esquerda de seu
veículo”. Disse que o serviço de resgate foi até o local sendo a vítima encaminhada
ao Pronto Socorro da cidade, onde foi submetida a cirurgia.
Obtém-se da prova testemunhal que a via era de mão dupla. A
testemunha André Luís Mormesso disse que o carro da ré não parou o veículo e
colidiu com a moto da autora. Confirmou que não há sinalização no local dos
fatos e que a moto atingiu o lado direito do veículo da ré. A testemunha Paulo
Adriano Garcia alegou estava atrás do veículo da ré que se encontrava na contramão
quando colidiu com a motocicleta da autora. Informou que a ré sinalizou a
conversão, todavia a ré não parou seu veículo para fazer a conversão à
esquerda.
Não há dúvida quanto a responsabilidade da ré pelo evento
danoso, consistente na conversão à esquerda sem parar fazendo com que a
motocicleta colidisse na parte direita do veículo da ré (e não esquerda, como alegado
no boletim de ocorrência), até mesmo pela dinâmica do acidente, impossível a
motocicleta ter colidido na parte direita do veículo da requerida.
Assim, resta averiguar as indenizações postuladas.
Quanto ao dano material, restou cabalmente comprovado os custos
com medicações devidamente descritas a fls. 308/309, no valor de R$ 1.119,09;
quanto ao o conserto da moto, igualmente comprovado a fls. 168/169 a quantia de R$
1.312,57, totalizando, portanto, R$ 2.431,59.
No tocante aos danos morais, porém, tenho que se mostra razoável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-93.2019.8.26.0472 -Voto no
6
discussão quanto aos efeitos extrapatrimoniais do sinistro. A culpa da requerida e
sua responsabilidade pelos danos suportados pela autora são questões já superadas, a
controvérsia está adstrita à qualificação do dano moral 'an debeatur', isto é, se, os
fatos se qualificam como dano moral da autora.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode
ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e
dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser
feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação,
mas a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em
seu artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano
moral, bem como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive
foi editada a Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu,
portanto, a correta orientação de que os danos morais devem ser reparados.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor,
mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do
dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se
deve levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro
daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia
irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja,
fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades
do caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante
de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-93.2019.8.26.0472 -Voto no
7
No caso destes autos, a autora sofreu “fratura exposta grau III, A de
Gustillo, segmentar da diáfise da tíbia esquerda e lesão transfixante do tendão de
aquiles esquerdo, contusão, corte, escoriação e laceração/esmagamento” (fls. 24;29;
39; 48/55; 89/91 e 114/118), resultando em período significativo de repouso,
recebendo, inclusive Auxílio Doença (fls. 329/330) - notável o abalo às atividades da
autora. Registre-se, no entanto que o quadro clínico não resultou em sequela que a
impeça de trabalhar. Desse modo, a indenização arbitrada em quantia equivalente a
R$ 10.000,00 (dez mil reais), não comporta reparo, é suficiente para reparar os
danos causados (art. 944, do Código Civil). Referido valor deverá ser corrigido da
data da sentença, com juros de mora da citação.
O dano estético foi sabiamente arbitrado, porque restou configurado,
conforme laudo de fls. 166, que a autora “evolui com contratura em equino do pé
esquerdo, sendo submetida no dia 28.06.2018 a tentativa de alongamento cirúrgico
deste tendão, sem sucesso”.
Referido dano constitui o afeamento do indivíduo, que é atingido em
sua integridade física com reflexos na imagem perante a sociedade. Cuida-se de
sequela permanente que cause impressão vexatória, de repugnância ou, pelo menos,
de desagrado (HUNGRIA, 1980, p. 567) figura autônoma (S. 37, C.STJ) que "na
sua amplitude conceitual, representa um dano moral, devendo como tal ser
indenizado" (LOPEZ, 2005, p. 256).
Neste esteio, considerando o conceito apurado pelo expert (fls. 166),
há notável dano estético. Considero que a indenização fixada em R$ 15.000,00
(quinze mil reais, mostra-se adequada.
Pensão mensal vitalícia e lucros cessantes
Não prosperam os dois pedidos.
Isto porque, para o recebimento da pensão mensal vitalícia deveria a
autora comprovar a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer
trabalho. Não restando comprovada a incapacidade laborativa da autora, não há que
se condenar a ré ao pagamento vitalício do valor então pretendido.
Lucros cessantes e os danos emergentes.
Importante definir os dois institutos, o dano emergente é aquele que
ocasionou efetiva diminuição patrimonial da vítima. No caso dos autos, foi
reparado na modalidade dano material devidamente comprovada no valor de
R$ 2.431,59. Enquanto o lucro cessante é aquilo que razoavelmente deixou de
ganhar.
A autora recebeu auxílio doença em valores similares a seu salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-93.2019.8.26.0472 -Voto no
8
(fls. 329/330) em caso de evolução do dano que lhe foi causado em razão do
acidente, o próprio INSS, após, perícia poderá reverter o auxílio para eventual
aposentadoria por invalidez, mas no presente momento e com as provas dos autos
não há que se falar na referida indenização.
No mais, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza
e riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões
do apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil
e desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora